Tribunal: TJDFT
Processo: 0707786-57.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-MORADIA. PAGAMENTO DECORRENTE DE INTERPRETAÇÃO ADMINISTRATIVA. BOA-FÉ PRESUMIDA. TEMA 531 DO STJ. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão inicial face ao reconhecimento da ausência de boa-fé objetiva da policial militar quanto à percepção de auxílio moradia majorado.

2. Na origem, a autora aduziu que é Subtenente Reformada da PMDF e que, com o advento da Lei no 10.486/2002 e das demais normas regulamentares na PMDF que passaram a dispor sobre a concessão de auxílio-moradia, a administração de pessoal da PMDF, de ofício, providenciou o pagamento da parcela remuneratória em questão, vez que tem uma filha (H.I.G.A.), sua dependente legal, desde que ingressou no órgão, em 1987. Informou que, por ocasião da concessão, já era casada com seu cônjuge policial militar, cuja união resultou o nascimento de duas filhas gêmeas em 13/05/1996, sendo que a relação de dependência das filhas comuns junto à PMDF sempre esteve atrelada ao cônjuge. Argumentou que a despeito da alteração do entendimento da Administração quanto ao pagamento do benefício, da orientação contida nos pareceres emitidos pela Procuradoria Geral do Distrito Federal – PGDF, bem como das decisões do TCU quanto à possibilidade concessão de auxílio-moradia na forma majorada a apenas um dos cônjuges militares, recebeu, de boa-fé, o auxílio majorado no período indicado.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, a recorrente sustenta que a verba em questão era paga com suporte em interpretação equivocada da legislação concessiva, de modo que deve ser aplicado o entendimento firmado no Tema Repetitivo 531 do STJ. Argumenta que em se tratando de hipótese de recebimento de boa-fé, incabível a devolução do montante.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da existência da legalidade na percepção, pela policial militar, de auxílio-moradia majorado e de eventual obrigação de promover reparação ao Estado.

6. No caso dos autos, a militar foi notificada quanto à necessidade de ressarcimento de quantias indevidas percebidas a título de auxílio-moradia no período de abril de 2015 a setembro de 2020 tendo em vista a constatação em seus assentamentos funcionais de “apenas dependentes cadastrados na Corporação em comum com o CEL RR Ricardo da Fonseca Martins, o que condiciona o recebimento do direito pecuniário de auxílio-moradia na forma majorada para apenas um dos cônjuges,” (ID 79317670).

7. O auxílio-moradia majorado era pago pela Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF para ambos os cônjuges integrantes da carreira militar, com suporte na Lei 10.486/2002. No entanto, diante da orientação firmada nos Pareceres 1638/2010- PROPES/PGDF, 705/2016-PRCON/PGDF/ e 677/2017-PGDF/GAB/PRCON, bem como dos Acórdãos no 13.130/2019 e no 2.688/2020 do Tribunal de Contas da União, o órgão militar passou a adequar o pagamento do benefício ao entendimento consolidado no âmbito administrativo segundo o qual apenas um dos cônjuges militares faz jus ao recebimento do auxílio-moradia em valor majorado. Não se evidencia ilegalidade quanto à adequação promovida mediante suspensão do pagamento da verba reputada indevida. Todavia, incabível o ressarcimento do benefício percebido em valor majorado pelos policiais militares, uma vez que se trata de inequívoca hipótese de erro na interpretação da legislação aplicável, e não de erro operacional ou de cálculo perpetrado pela Administração.

8. Conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em análise de recursos especiais repetitivos, quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público (Tema 531). Nestes casos, presume-se a boa-fé do servidor.

9. Os servidores em geral não são destinatários das orientações jurídico normativas direcionadas à Administração Pública. Decorre que, ainda que os pagamentos do auxílio-moradia majorado tenham sido efetuados em desconformidade com as orientações direcionadas à Administração, não se mostra cabível afastar a boa-fé da militar quanto à verba percebida.

10. Tendo em vista a boa-fé no recebimento de verba e considerando a legítima expectativa da militar quanto à legalidade dos valores pagos pela Administração Pública, não há que se falar em devolução ao erário, sendo cabível tão somente proceder-se à suspensão do pagamento dos valores reputados indevidos.

11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para declarar a inexistência dos débitos imputados à recorrente em virtude da boa-fé no recebimento dos valores pagos à título de auxílio-moradia majorado no período apontado pela Administração (abril de 2015 a setembro de 2020).

12. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.